Tribunal: TCU
Processo: 033.900/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC em desfavor da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), de Sylvério do Espírito Santo e de Álvaro Lopes, como então presidentes da FEUDUC, e de Eli Guimarães e Sheila Magalhães Touza, como então ordenadores de despesa, sob o valor de R$1.273.915,74, diante da impugnação parcial dos dispêndios realizados com recursos repassados, nos exercícios de 2005 e 2006, no âmbito do Convênio no 01.05.0419.00/2005  SIAFI 524547 (Peça 2, p. 241-253), celebrado entre a FEUDUC e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), destinado à inclusão digital, por meio da implantação dos Centros de Inclusão Digital em três municípios da Baixada Fluminense (Duque de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/7/2005 a 29/7/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC em desfavor da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sylvério do Espírito Santo e Álvaro Lopes, como então presidentes da FEUDUC, e de Eli Guimarães e Sheila Magalhães Touza, como então ordenadores de despesa, diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados sob o valor de R$ 1.273.915,74, durante os exercícios de 2005 e 2006, no âmbito do Convênio no 01.05.0419.00/2005 celebrado entre a FEUDUC e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com vistas à inclusão digital por meio da implantação dos centros de inclusão digital em três municípios da Baixada Fluminense (Duque de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/7/2005 a 29/7/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por Sylvério do Espírito Santo, Eli Guimarães e Sheila Magalhães Touza, além do espólio de Álvaro Lopes (falecido); 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sylvério do Espírito Santo, Álvaro Lopes (falecido), com o seu espólio representado por Álvaro Luís Bastos Lopes, Eli Guimarães e Sheila Magalhães Touza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito solidário em desfavor da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sylvério do Espírito Santo e Eli Guimarães, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 2/9/2005 2.035,49 26/9/2005 196.227,51 28/9/2005 65.269,42 9.3.2. débito solidário em desfavor da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sylvério do Espírito Santo e Sheila Magalhães Touza, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/12/2005 8.245,46 9.3.3. débito solidário em desfavor da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sheila Magalhães Touza e do espólio ou sucessores de Álvaro Lopes, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 30/7/2006 998.966,80 - 1o/8/2007 3.181,06 - 30/7/2007 11.859,99 já restituído 16/12/2015 6.368,21 já restituído 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.